Tribunal: TJDFT
Processo: 0713324-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713324-78.2022.8.07.0000 RECORRENTES: MEGA SHOP COZINHAS E MODULADOS LTDA, PAULO HENRIQUE FRANCO CANCADO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO DO CORRESPONSÁVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão proferida nos autos da execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL. 1.1. Em sua peça recursal os agravantes requerem: a) a reforma da decisão para que seja reconhecida a prescrição em favor da pessoa jurídica Megashop, alegando que a citação válida da empresa (05/11/21) ocorreu 6 anos após a última interrupção da prescrição (citação válida do sócio 18/08/15), por desídia do DF; b) alternativamente, que seja reconhecida a prescrição intercorrente em favor da pessoa jurídica Megashop, em razão da ciência da Fazenda Pública quanto à não citação da empresa jurídica no seu estabelecimento registrado na junta (dissolução irregular presumida) e c) a aplicação da prescrição em favor do sócio, nos termos do art. 125, III, do CTN, elidindo sua responsabilidade tributária. 2. Consta dos autos originários que a constituição dos débitos relativos ao não pagamento de ICMS ocorreu em 01/04/2008 e 11/12/2011, tendo sido proposta a ação de execução fiscal em desfavor da pessoa jurídica e seu sócio, em 30/01/2012, e o Juízo determinado a citação em 31/01/2012. Em 28/03/2012, o processo foi suspenso por um ano devido ao parcelamento do débito, tendo retomado seu trâmite em 2013, diante do decurso do prazo da suspensão. Posteriormente, diante do comparecimento formal do corresponsável em 2015, foi considerada suprida sua citação formal e interrompida a prescrição também em face da pessoa jurídica, em virtude da solidariedade das partes, nos termos do § 1o do art. 239 do CPC, conforme reconhecido pelo Juízo. 2.1. A interrupção da prescrição também alcança a pessoa jurídica, em razão da solidariedade existente entre os codevedores, haja vista que além de o nome deles constar nas CDAs como devedores de ICMS. 3. Proposta a execução fiscal, o curso da prescrição geral se interrompe pelo despacho que ordena a citação ou ainda por uma das demais hipóteses previstas nos incisos II a IV do parágrafo único do artigo 174 do CTN. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.o 1.120.295/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, na cobrança judicial do crédito tributário, a interrupção do prazo prescricional operada pela citação válida (redação original do CTN) ou pelo despacho que a ordena (redação do CTN dada pela LC no 118/2005) retroage à data da propositura da ação, em conformidade com o artigo 219, § 2o, do Código de Processo Civil de 1973, atual artigo 240 do CPC/15, quando a demora do ato citatório não decorrer da inércia do Fisco. 3.2. Portanto, como a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos (art.174, CTN) e que, em princípio, a interrupção que decorreu da citação a um dos executados produziu efeito em relação a todos os demais, solidariamente obrigados, não há como reconhecer presente a prescrição. 3.3. Nesse sentido, julgados desta Corte: “(...) 1.Cabe ao sócio a demonstração por meio de embargos do devedor, da inocorrência de qualquer uma das hipóteses do art.135 do CTN, não servindo a exceção de pré-executividade para esse fim, de campo estreito e limitado. 2. Em se tratando de devedores presumidamente solidários, tem-se por interrompida a prescrição quando um deles for citado. 3. Agravo desprovido. (20120020244480AGI, Relator: Antoninho Lopes, 4a Turma Cível, Publicado no DJE: 04/02/2013). 4. A alegada nulidade da citação dos codevedores não prospera, pois foram realizadas segundo os preceitos legais. Observadas as respectivas datas de citação e a da constituição definitiva do crédito, não se consumou a prescrição da dívida tributária. 4.1. O prazo é de cinco anos, contado da constituição do crédito tributário, e a interrupção da prescrição ocorreu com a citação dos devedores (Art. 174, caput, e parágrafo único, inc. I, do CTN, sem a alteração introduzida pela Lei Complementar 118/05). 4.2. A ausência de citação da devedora principal não acarreta o reconhecimento da prescrição, pois o art. 125, inc. III, do CTN estabelece que a interrupção do prazo prescricional contra um dos obrigados é extensível aos demais. 5. Recurso desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 125, inciso III, e 174, ambos do Código Tributário Nacional, suscitando a prescrição intercorrente do débito tributário perseguido. Aduzem que a pessoa jurídica somente fora citada após passados 6 (seis) anos da citação do sócio. Invocam dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Em sede de contrarrazões o Distrito Federal pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 125, inciso III, e 174, ambos do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, o STJ já se posicionou conforme a seguinte ementa: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS NÃO PREQUESTIONADOS NA ORIGEM. DA CITAÇÃO DA EXECUTADA ATÉ A DO SÓCIO TRANSCORRERAM CINCO ANOS E VINTE E OITO DIAS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE POR EVENTUAL PARALISAÇÃO DO PROCESSO, PARA FINS DE APLICAÇÃO OU DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 106 DO STJ. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. No juízo de retratação, o Colegiado local consignou (fls. 179-180, e-STJ): "Cuida-se de reexame - para eventual retratação a que se refere o art. 1.030, inc. II do CPC -, do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0076950- 95.2009.8.24.0000, que foi conhecido e provido, desfecho, contudo, prontamente verberado pelo Estado de Santa Catarina, mediante interposição de recurso à Corte Superior. Pois bem. (....) O acórdão objeto da presente retratação, por sua vez, utilizou os seguintes fundamentos para dar provimento ao recurso interposto por Luiz Gonzaga Bertoncini: A execução foi aforada em 24.07.1991. Em 25.10.1991, ocorreu a citação da executada (fl. 32v). Em 22.07.1996, o Estado de Santa Catarina, sustentando que houve a dissolução irregular da empresa, circunstância que torna os seus sócios corresponsáveis pelo cumprimento da obrigação, requereu que fosse a execução redirecionada contra o sócio Luiz Gonzaga Bertoncini, sendo ele citado em 22.11.1996 (fl. 36v). Destaco: da citação da executada até a do sócio transcorreram cinco anos e vinte e oito dias. Para o Superior Tribunal de Justiça - a quem compete, em última instância, interpretar a lei federal (CR, art. 105, 111) e que "tem por função constitucional uniformizar o Direito Federal" (AgRgMC n. 7.164, Min. Eliana Calmon) - "não obstante a citação válida da pessoa jurídica interrompa a prescrição em relação aos responsáveis solidários, no caso de redirecionamento da execução fiscal, há prescrição intercorrente se decorridos mais de cinco anos entre a citação da empresa e a citação dos sócios, de modo a não tornar imprescritível a dívida fiscal" (AgRgEDREsp n. 761.488, Min. Hamilton Carvalhido). Como se percebe, a controvérsia discutida no aresto verberado não se amolda ao Tema n. 444, visto que se refere tão somente ao termo final do prazo para redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente da empresa devedora. Já o precedente exarado pela Corte Superior, a seu turno, estabeleceu balizas para o cômputo do termo inicial do lustro extintivo, nada mencionando sobre o dies ad quem. Portanto, ausente a convergência entre o entendimento exarado pelo tribunal superior em recurso repetitivo, e a quaestio tratada no decisum objurgado, revela-se incabível a realização do juízo de retratação. Dessarte, voto no sentido de não exercer o juízo de retratação, ante a inaplicabilidade do tema ao caso concreto". 2. Conforme já mencionado na decisão agravada, é inadmissível Recurso Especial quanto à questão (arts. 124, I, e 135 do CTN), que não foi apreciada pelo Tribunal de origem. 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/4/2017). 4. No caso dos autos, nem se opuseram Embargos de Declaração, sendo assim, não seria possível indicar, no seu Recurso Especial, a tese de violação do art. 1.022 do CPC 5. As razões recursais sustentam que "o termo 'ad quem' da prescrição em relação ao sócio é a data em que foi pleiteado o redirecionamento da execução, sendo que a inércia dos mecanismos do poder Judiciário em proceder a citação não pode dar causa ao implemento da prescrição" (fl. 104, e-STJ). 6. Conforme consta na decisão monocrática, rever o entendimento do acórdão recorrido, que analisou minuciosamente os fatos e as provas relacionados à causa, com o objetivo de acolher a pretensão recursal para verificar quanto à responsabilidade por eventual paralisação do processo, para fins de aplicação ou de afastamento da Súmula 106 do STJ, demanda revolvimento de matéria fática, inviável em Recurso Especial ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial". 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.004.201/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022). (g.n.). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009